Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-18.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE DATA DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL. SÚMULA 19 DA TUJ. EXTINÇÃO TERMINATIVA DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do JECCRIM de São Sebastião, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que ao título executivo apresentado pelo exequente (nota promissória) falta requisito essencial, qual seja a data de emissão.
2. No âmbito do atual processo, foi suscitado incidente de uniformização de jurisprudência (0003019-81.2019.8.07.0000), a fim de que restasse definido se a data de emissão é, de fato, requisito essencial à força executiva da nota promissória.
3. Ao final do julgamento, foi aprovada a Súmula no 19 da TUJ com o seguinte teor: “A data de emissão da nota promissória é requisito essencial de sua formação, na forma do art. 75, item 6, da Lei Uniforme de Genebra, não podendo supri-la a data do vencimento” (Acórdão 1245536, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 5/12/2019).
4. Isto porque prevaleceu o entendimento de que a data da emissão é fundamental para, dentre outros elementos: a) aferir a capacidade civil do emitente para assumir as obrigações lançadas no título; b) definir se quem assina como mandatário já tinha poderes para tanto à época; c) fixar o termo inicial dos juros e correção monetária; d) identificar se a emissão ocorreu durante termo legal de falência.
5. Deste modo, é o caso de se reconhecer como válida a exigência legal de que as notas promissórias contenham data da emissão. E em atenção à falta de tal informação no título apresentado (ID 8524174), correto o Juízo de origem ao indeferir a petição inicial e extinguir o processo de forma terminativa.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência diante da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.